Tribunal: CARF
Processo: 11080.012045/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime especial previsto no art. 12­A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010.
JUROS DE MORA. TEMA 808 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.
VALORES ISENTOS. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
As diferenças salariais são tributáveis em qualquer hipótese, até mesmo em razão de acordo judicial, pagas sob a rubrica indenização.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
A hipótese tributária do imposto de renda da pessoa física abarca a universalidade das rendas auferidas e tem como critério temporal o dia 31 de dezembro de cada ano.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012045/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
NEWTON LUIZ SANTOS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Os rendimentos acumulados de contribuinte podem ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, quer tenham sido
recebidos antes ou a partir da vigência do art. 20 da MP no 497, de 2010.
JUROS DE MORA. TEMA 808 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.
VALORES ISENTOS. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
As diferenças salariais são tributáveis em qualquer hipótese, até mesmo em
razão de acordo judicial, pagas sob a rubrica indenização.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
A hipótese tributária do imposto de renda da pessoa física abarca a
universalidade das rendas auferidas e tem como critério temporal o dia 31 de
dezembro de cada ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário determinando o recálculo do recurso devido com a utilização
das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que
integra o montante recebido acumuladamente, bem assim para excluir, da base de cálculo da
exigência, o montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da
verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012045/2008-66
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012045/2008-66

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Trata o processo de lançamento relativo a imposto de renda pessoa física, no valor
de R$ 31.935,40, que revisou o ano calendário 2003, exercício 2004.de 2003 (fl. 4). Conforme a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, na declaração de ajuste anual do ano-calendário de
2003, o sujeito passivo classificou indevidamente como isentos os rendimentos tributáveis
líquidos de R$ 87.520,75, recebidos da União em decorrência da Reclamatória Trabalhista n.
00284.013/91-9 junto a 13a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, como descrito no Relatório de
Ação Fiscal n. 1010100.2008.01257-8.
As informações que seguem constam no Relatório Fiscal (fls. 11 a 15):
O contribuinte (autor) ajuizou reclamatória trabalhista conjunta contra o Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S/A — BNCC, em 06/08/1991, na qual postulou o
pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral de
disposição do Dissídio Coletivo TST-DC-20/87.5.
A ação foi julgada procedente, resultando no pagamento, da ré (União Federal, em
substituição ao extinto BNCC) ao autor (contribuinte), do valor liquido (valor bruto —
honorários) de R$ 87.520,75, em 03/04/2003, conforme a planilha de liquidação
atualizada e Alvará constantes do processo. Não houve desconto do imposto de renda.
Quando da prolatação da decisão judicial, assim se pronunciou o Juiz quanto à
incidência tributária:
"Em relação aos encargos fiscais, a responsabilidade é da pessoa física, no caso o
empregado, que deverá providenciar tal pagamento através de declaração mensal ou
anual, observados, primeiramente, os limites de isenção, nos termos do art. 27, da lei
8.218/91. Portanto, não há que se falar em desconto a tal titulo".
A ordem judicial, entretanto, não foi observada pelo contribuinte, que classificou
indevidamente os rendimentos como isentos na Declaração de Ajuste Anual relativa ao
ano-calendário 2003/exercício 2004, razão pela qual procedemos ao lançamento de
oficio do tributo incidente.
O exame da petição inicial e das demais pegas extraídas do processo n° 00284.013/91,
não anexas, confirmam tratar-se de pagamento de diferenças salariais decorrentes do
cumprimento integral de disposição do Dissídio Coletivo TST-DC-20/87.5. (...)
O valor efetivamente recebido pelo fiscalizado, no ano-calendário 2003, proveniente da
ação judicial trabalhista, montou em R$ 109.400,94. Descontados os honorários
advocatícios, R$ 21.880,19, resulta o quantum tributável no presente Auto de Infração:
R$ 87.520,75.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012045/2008-66

Na Impugnação (fls. 95 a 114) protocolada em 10/11/2008, alegou-se,
resumidamente: Decadência; Dever de retenção e pagamento por parte da União; Não incidência
de imposto de renda sobre juros de mora; e Aplicação da alíquota vigente em cada mês e com as
devidas deduções.
O Acórdão 10-38.011, da 4a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 19/04/2012 (fls.
126 a 128), julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário:
a) sobre a Decadência, afirma que não ocorreu dada a apuração anual (31 de
dezembro);
b) sobre o dever de retenção por parte da União, julgou-se que a não existência de
retenção na fonte não afasta a obrigação de o contribuinte incluir os rendimentos em sua
apuração anual, em sua declaração;
c) quanto aos juros calculados na reclamatória trabalhista, entendeu-se que
acompanham o principal, atualizando-o até o alvará. Se o principal é tributável, assim também o
são os juros. E que não existe isenção para o recebimento desses valores.
d) que os rendimentos recebidos acumuladamente, à época, eram tributados no
momento de sua percepção, conforme art. 56 do RIR/1999.
Cientificado em 23/05/2012 (fl. 132), o contribuinte interpôs Recurso voluntário
(fls. 134 a 150) com as seguintes alegações:
a) tratam-se de valores isentos. O Recorrente descreveu em sua Declaração de
Ajuste Anual relativa ao ano-calendário 2003, exercício 2004, que os valores correspondiam a
indenização patrimonial ou trabalhista, isentas pelo art. 39, XVIII e XX do RIR. Afirma que a
DRJ não apreciou tais fundamentos.
b) (fl. 138) o fato gerador ocorreu em 03/04/2003. Contando-se 5 anos, tem-se que
o prazo do direito de efetuar o lançamento de ofício terminou em 04/04/2008, mas a fiscalização
só iniciou o procedimento para lavratura do lançamento de ofício ora atacado em agosto/2008,
quando já extinto o direito por força da decadência.
c) que a legislação previu a retenção na fonte para o caso de pagamento somente
ao final do processo judicial, e que por isso a obrigação era da União de reter e recolher.
d) que os juros de mora tem caráter indenizatório, não são abrangidos pela
incidência do imposto de renda, pois não geram um "acréscimo patrimonial", mas sim uma
recomposição do patrimônio que fora lesado;
e) que a base de cálculo para fins de apuração do imposto é o valor recebido ou
que deveria ser creditado ao trabalhador no mês, sobre o qual deve ser apurada a alíquota
correspondente.
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsistiu o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012045/2008-66

juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808). O processo então foi
encaminhado para julgamento (fl. 170).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/06/2012 após ciência da
Intimação do Resultado da Impugnação em 23/05/2012. Confirmado está, portanto, o protocolo
dentro do prazo.
Valores isentos. Indenização
O Recorrente descreveu em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-
calendário 2003, exercício 2004, que os valores correspondiam a indenização patrimonial ou
trabalhista, isentas pelo art. 39, XVIII e XX do RIR. O debate quanto ao art. 39 do RIR está
expresso no Relatório de Ação Fiscal:
Assim, apenas os rendimentos especificados no artigo 39 do RIR/99 não se sujeitam
incidência do imposto de renda. Os valores recebidos em decorrência da reclamatória
trabalhista, cuja decisão foi firmada no processo n. 00284.013/91, são rendimentos
tributáveis no momento do pagamento.
Não existe previsão de isenção para o recebimento de diferenças salariais
recebidas nos autos de reclamação trabalhista, não se caracterizando dentro das indenizações
previstas em lei como isentas, relacionadas no art. 39 do RIR/99.
Ocorre que diferenças salariais recebidas no autos de reclamação trabalhista são
tributáveis na declaração de ajuste anual. Conforme se lê na decisão trabalhista:
(fl. 84) FACE AO EXPOSTO, resolve a 13a JCJ. De Porto Alegre, por maioria de votos,
vencido o Sr. Juiz Classista dos empregadores, preliminarmente, rejeitar a prefacial de
inépcia da inicial, e no mérito, julgar procedente em parte a reclamação para condenar o
reclamado a pagar aos reclamantes, no termo da fundamentação, o que segue:
diferenças salariais a partir de março/88 a ser considerada em parcelas vencidas e
vincendas, com reflexos nas parcelas indicadas no item “c”, da inicial, exceto
gratificação com fundamento no Enunciado 199, do TST.
As diferenças salariais são tributáveis em qualquer hipótese, até mesmo em razão
de acordo judicial, pagas sob a rubrica indenização. É que essas diferenças salariais acompanham
a natureza das rubricas que lhe deram causa.
No caso dos autos, verifica-se o recebimento de valores decorrentes de transação
homologada judicialmente, relativa a diferença de salários que, se pagos na época própria,
seriam igualmente tributáveis.
Decadência
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012045/2008-66

A hipótese tributária do imposto de renda da pessoa física abarca a universalidade
das rendas auferidas e tem como critério temporal o dia 31 de dezembro de cada ano.
Ao contrário do que o contribuinte afirma, o fato tributário não ocorreu em
03/04/2003, mas sim no último dia do ano (31/12/2003). Contando-se 5 anos, tem-se que o prazo
do direito de efetuar o lançamento de ofício terminou em 31/12/2008. O lançamento ocorreu em
10/10/2008 (fl. 04), portanto, dentro do prazo.
Retenção na fonte
O contribuinte alega que a legislação previu a retenção na fonte para o caso de
pagamento somente ao final do processo judicial, e que por isso a obrigação era da União de
reter e recolher.
O tema já está sumulado neste Conselho desde 2006:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Rendimentos recebidos acumuladamente
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
Ao observarmos a decisão da DRJ, consta que a tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram entregues ao contribuinte:
É certo que o lançamento reporta-se à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012045/2008-66

assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
O voto é, então, que os rendimentos acumulados devam ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, alterado pelo art. 20 da Medida
Provisória no 497, de 2010 – quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência desta MP,
convertida posteriormente na Lei no 12.350, de 2010.
Acerta o contribuinte ao afirmar que a base de cálculo para fins de apuração do
imposto é o valor recebido ou que deveria ser creditado ao trabalhador no mês, sobre o qual deve
ser apurada a alíquota correspondente.
Há, ainda, a necessidade de demonstração dos cálculos. Verifico que tais cálculos
constam no processo (fls. 49, 54, 55, 56, 85, 86 e 87). Cabe o deferimento do novo cálculo.
Verba de juros compensatórios recebidos no contexto de ação judicial
A par da decisão da DRJ, que afirma incidir IR em juros moratórios, assiste razão
o contribuinte quando afirma que juros de mora não podem ser objeto de tributação por
imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física.mA tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.483 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012045/2008-66

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento unicamente para determinar o recálculo do recurso devido com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o
montante recebido acumuladamente, bem assim para excluir, da base de cálculo da exigência, o
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 177
DF CARF MF
Original